Tribunal: STF
Processo: Rcl 85408
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Terras Santa Izabel em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos nº 1004989-40.2022.8.26.0526/50001, sob a alegação de má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 695.911 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 492 da repercussão geral.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do exaurimento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; Rcl 49.032 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber.  



    3. Não vislumbro teratologia na aplicação do tema de repercussão geral à hipótese dos autos. A tese do Tema 492 foi assim redigida: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. 



    4. A decisão reclamada, ao apreciar a controvérsia à luz desse tema, concluiu pela inexigibilidade das contribuições, porque (i) a aquisição do lote foi anterior à Lei nº 13.465/2017; e (ii) não há qualquer documento que demonstre a adesão expressa dos proprietários à associação. Nesse cenário, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito mostra-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida (nessa linha: Rcl 36.868 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).  



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



Brasília, 03 de outubro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator